Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741987-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DAS NEVES, JADER FERREIRA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0750402-98.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE FRANCISCO DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça formulados pelo Agravante. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido subsidiário, dispensando o autor do adiantamento das custas processuais, que deverão ser recolhidas ao final. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76801375, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a renda mensal bruta familiar, a atividade remunerada que seu cônjuge exerce e apresentasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, e do cônjuge/companheiro(a), tais como, Declarações de Imposto de Renda -IRPF, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, pessoais e do escritório de que é sócio, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não apresentou a documentação determinada, conforme se extrai da certidão de ID 77187367. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados no processo originário não revelam que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O d. Magistrado a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, por entender que ele não comprovou a condição de hipossuficiente. Ressalta-se que não obstante o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento. Observa-se que o agravante não esclarece a sua renda mensal, tampouco a demonstra documentalmente. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação de tutela recursal. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 13:16:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.